Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721244-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOP PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lop Participações &amp; Investimentos Ltda em face da r. decisão (ID 59487055) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco GM S/A, deferiu a liminar. Alega, em resumo, que a notificação para constituição em mora foi encaminhada para endereço diverso do contrato, razão pela qual não preenchido um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sustenta que esse ato constituiu “verdadeira manobra promovida pela Agravada com a finalidade de burlar o ordenamento jurídico pátrio”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo. A parte Recorrente foi intimada para se manifestar sobre documento anexado aos autos de origem, bem como sobre eventual adimplência das parcelas do contrato (ID 59562067), mas permaneceu inerte (ID 60013859). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o Agravado juntou documento que demonstra que houve pedido de modificação do endereço do contrato (ID 59487055, fl. 44), de modo a constar o local para onde foi enviada a notificação da mora. Intimada para se manifestar a respeito, a Agravante ficou silente IDs 59562067 e 60013859). Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator